Tribunal: TJDFT
Processo: 0753291-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753291-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF AGRAVADO: MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa junto à Central de Escrituras e Procurações (CENSEC). Sustenta que possui prerrogativa legal de isenção de custas e despesas processuais, razão pela qual não pode ser compelida ao pagamento de emolumentos para acesso às informações da CENSEC. Afirma que a decisão agravada desconsiderou essa prerrogativa e a natureza institucional do requerimento, formulado em nome próprio pelo PRODEF, com o objetivo de satisfazer honorários sucumbenciais revertidos ao fundo. Alega, ainda, que o indeferimento viola o poder de requisição assegurado pelo art. 4o, V, da Lei Complementar no 80/1994, indispensável à prestação de assistência jurídica integral e gratuita prevista nos arts. 5o, XXXV e LXXIV, e 134 da CF. Ressalta que o STF, no julgamento da ADI 6852, reconheceu a constitucionalidade dessa prerrogativa, e que o Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências no 0002328-24.2023, determinou a inclusão da Defensoria Pública entre os legitimados à requisição gratuita de certidões junto à CENSEC. Argumenta que a negativa da diligência compromete a efetividade da execução, podendo ensejar sua suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC, com consequente início do prazo prescricional, o que configura risco de dano irreparável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para determinar ao juízo de origem que realize, por intermédio do poder judiciário, a pesquisa patrimonial junto à CENSEC, garantindo a efetividade da execução e a observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante não demonstrou, de forma concreta e efetiva, qual lesão ou risco à utilidade do processo a suspensão do cumprimento de sentença poderia lhe causar. Ademais, a suspensão do processo não gera qualquer prejuízo processual às partes, já que os autos podem ser desarquivados a qualquer momento, sem custos, mediante requerimento da parte credora, acompanhado de petição instruída com documentos que comprovem a existência de bens penhoráveis do devedor. Quanto à alegação de prescrição, o agravante limitou-se a afirmar que a negativa da diligência daria início ao “prazo prescricional, configurando risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação”. Entretanto, não apresentou elementos que permitam identificar a iminência da extinção da pretensão. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente à probabilidade do direito, haja vista a inexistência do perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora